Tribunal: TJMT
Processo: 1008560-24.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008560-24.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Imissão, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDIR ANTONIO ORSI - CPF: 005.522.169-68 (APELANTE), ADILON PINTO DA SILVA - CPF: 139.147.660-34 (ADVOGADO), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), REGINA CELIA FERREIRA ORSI - CPF: 396.313.541-72 (APELANTE), JOSE FURLANETI SARDINHA - CPF: 785.530.168-20 (APELADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008560-24.2020.8.11.0003

APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – DOMÍNIO DO IMÓVEL – AUTORES PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – IMÓVEL INDIVIDUALIZADO - POSSE INJUSTA DO REQUERIDO – POSSE CONTRÁRIA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A ação
reivindicatória representa demanda típica do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, cujo êxito encontra-se atrelado ao preenchimento de três requisitos, quais sejam: domínio sobre o bem, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel.

Os documentos colacionados, em particular os contratos firmados (dação, cessão e distrato), são eficazes a demonstrar que o domínio do imóvel nunca saiu da esfera patrimonial do autor, bem assim que os adquirentes cessionários tiveram ciência das pendências que recaiam sobre o imóvel, o que se mostra de relevo a afastar a boa-fé processual e eventual posse justa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Valdir Antonio Orsi e Regina Célia Ferreira Orsi
, de sentença que julgou improcedente a Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos contra
José Furlaneti Sardinha
.

Suscita a preliminar de cerceamento do direito de defesa, ante a ausência de análise de fatos e provas documentais fundamentais para o deslinde do feito, em particular o Instrumento Particular de Autocomposição que rescindiu o compromisso particular de cessão de direitos sobre imóvel rural, dação em pagamento, com condição resolutiva e outras avenças, que extinguiu a relação jurídica entre os apelantes e a Família Cecílio, que envolvia o imóvel objeto da lide, sem a consumação do objeto contratual.

Aduz, também, que o Juízo não apreciou a sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse ajuizada em momento anterior, sob o enfoque de que nem o apelado, nem o cessionário anterior, Kadmo, tinham condições financeiras para disporem valores contratados nos respectivos contratos simulados.

No mérito, realça que não está se discutindo na demanda reivindicatória se houve esbulho, mas sim, a posse injusta que é configurada pela comprovação de que o demandado não possui título de domínio ou outro que justifique sua ocupação.

Alega que o negócio jurídico realizado entre o apelado José Furlaneti e Kadmo é ineficaz em relação aos proprietários.

Aduz que
“os contratos de cessão de direitos realizados entre terceiros, não detentores do domínio, ou seja, primeiro entre a “Família Cecílio” e Kadmo e, posteriormente, entre Kadmo e o apelado, não constituem razão jurídica para que o apelado exerça a posse do imóvel que pertence aos apelantes, caracterizando-se, assim, a posse injusta”
.

Assevera quanto à fraude contida nos contratos de cessão firmados entre terceiros em razão da falta de prova de pagamento de valores vultosos, como reconhecido na sentença da ação de reintegração de posse. No ponto, atenta para o frágil testemunho prestado por Luciano Polimeno.

Requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e, aplicado a teoria da causa madura, dar provimento ao recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente a Ação Reivindicatória, com a restituição do imóvel, com a inversão dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões (id 149325226). Relata que os apelados tiveram ciência da cessão realizada entre a Família Cecílio e Kadmo, por meio de sua filha, Lizandra, que anuiu com a venda, bem como em relação à cessão realizada entre Kadmo e o ora apelado, José Furlaneti. Aduz, de outra via, que a posse justa já foi reconhecida na ação de reintegração de posse e que os autores apelantes não se desincumbiram da prova da posse injusta. Argumenta, também, que a impugnação da testemunha arrolada está preclusa. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008560-24.2020.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de sentença que julgou improcedente a Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos ajuizada por Valdir Antonio Orsi e outros contra José Furlaneti Sardinha.

Trata-se de Ação Reivindicatória, na qual os autores, ora apelantes, Valdir Antonio Orsi e outros, pretendem reaver o imóvel urbano localizado na rua 13 de maio, bairro Monte Líbano, na cidade de Rondonópolis, com matrículas n. 12.389, 17.954 e 21.459, todas do CRI local, sob o fundamento de que o requerido, então apelado, José Fulaneti Sardinha exerce posse injusta, caracterizada pela ausência de justo título.

Registra-se, de início, que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e aqui será examinada.

Pois bem. Necessário se faz tecer alguns esclarecimentos acerca dos fatos.

Consta que em 15 de maio de 2010, os autores apelantes, representados por seus filhos, Essio Orsi Neto e Lizandra Cristina Ferreira Orsi da Silva, com seus respectivos cônjuges, na qualidade de cessionários, firmaram com Fábio Luís Cecílio, Cláudia Helena Pires Cecílio e Batin Cecílio, Sisley Edna Cecílio (então cedentes), um Compromisso Particular de Cessão de Direitos sobre Imóvel Rural, Dação em Pagamento, com Condição resolutiva e outras avenças.

De acordo com referido instrumento, os cedentes (família Cecílio) transferiram aos cessionários (família Orsi), os direitos sobre o imóvel denominado Fazenda Serra Dourada, com área total de 2.152,248 hectares, situada no município de Pedra Preta, neste Estado, pelo preço ajustado de R$ 6.270.000,00 e, em contrapartida, os cessionários, ora apelantes, formalizaram a cessão e dação de direitos dos seguintes imóveis: a) cessão de direitos de um imóvel rural denominado Fazenda Santa Laura, localizada em Santo Antonio do Leverger/MT, no valor estimado de R$ 3.300.000,00; b) dação em pagamento do imóvel residencial localizado na rua Treze de Maio, em Rondonópolis, com valor de R$ 1.300.000,00; c) cessão de direitos possessórios sobre uma área de terras com 1.000 hectares, denominada Fazenda Poxoréu, localizada no município de mesmo nome, pelo valor de R$ 1.000.000,00 e, d) dação em pagamento por meio de máquinas agrícolas, pelo valor de R$ 670.000,00.

Consta ainda, que os cedentes apelados, foram imitidos na posse dos imóveis, porém, não cumpriram com a obrigação contratual quanto à transmissão da propriedade da Fazenda Serra Dourada aos apelantes, nos termos contratuais, vale dizer, até 30/10/2010.

Conquanto as tentativas de solucionar o problema, as partes, em comum acordo, resolveram em
25/01/2012
, rescindir o contrato, por meio do Instrumento Particular de Autocomposição, de modo a restabelecer o
status quo
.

Nesses termos, os cedentes – família Cecílio -, retornaram a posse da Fazenda Serra Dourada e os cessionários apelantes, por sua vez, retomaram a posse das Fazendas Santa Laura e Poxoréu.

Contudo, em relação ao imóvel residencial localizado na rua Treze de Maio, em Rondonópolis, em razão de estar locado para Eucélia Quintino da Silva Alves, os apelantes se comprometeram a respeitar o contrato de locação.

Consta, porém, que ao fim da locação, em 18/04/2012, o apelado adentrou no imóvel, tomando a posse, o que levou os ora apelantes a ingressar com Ação de Reintegração de Posse n. 4545-10.2012.811.0003, julgada improcedente em sede de Recurso de Apelação n. 81840/2015.

De acordo com o apelado, o imóvel fora por ele adquirido, em 24/02/2011, de Kadmo Martins Ferreira Lima, por meio de Instrumento Particular de Cessão de Direitos, pelo valor de R$ 500.000,00, sendo que este (Kadmo), em 20/07/2010, adquiriu o imóvel da família Cecílio, por meio de Contrato Particular de Cessão de Direitos, pelo mesmo valor.

Diante desse contexto, a controvérsia está em saber quanto à qualidade da posse do apelado José Furlaneti Sardinha.

Pois bem. Não há controvérsia de que o apelante, Sr. Valdir Orsi é o proprietário e titular do domínio do imóvel objeto da lide, que se encontra devidamente individualizado.

Por sua vez, não se pode considerar como justa a posse do apelado.

Assim se diz, porque ao adquirir o imóvel de Kadmo Martins Ferreira Lima, o ora apelado assumiu não só os direitos, mas também as obrigações decorrentes do “Compromisso Particular de Cessão de Direitos sobre imóvel rural, dação em pagamento, com condição resolutiva e outras avenças”, firmado entre a família Cecílio e Orsi, aquele que foi objeto de distrato. Nesse sentido, extrai-se do instrumento (id 149325161):

“Os CEDENTES são proprietários do imóvel que assim se descreve e caracteriza: Imóvel Residencial localizado na Rua Treze de Maio, Bairro Monte Líbano, em Rondonópolis-MT, melhor descrito e caracterizado nas matrículas nºs 21.429, 12.389 e 17.954, do CRI da Comarca de Rondonópolis-MT, adquiridos pelos Cedentes em forma de Dação em pagamento através do COMPROMISSO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL RURAL, DAÇÃO EM PAGAMENTO, COM CONDIÇÃO RESOLUTIVA E OUTRAS AVENÇAS, datado e assinado em Rondonópolis-MT, dia 17 de maio de 2010,
o qual de agora em diante, com todas as cláusulas, será parte integrante do presente Contrato de Cessão de Direitos de Posse
, conforme cópia autenticada do documento anexo.

2 – Assim, na condição retro mencionada de proprietários e legítimos possuidores do imóvel já descrito, os
CEDENTES cedem e transferem para o CESSIONÁRIO, todos os direitos e obrigações decorrentes dos Contratos supra mencionados e do imóvel ora transacionado
, pagando este àqueles, pela presente transação, o preço total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), que o CESSIONÁRIO para aos CEDENTES, da seguinte maneira..”

Não se mostra diferente a Cessão de Direitos que o apelado, José Furlaneti, firmou com Kadmo (id 149325162), porquanto teve ciência inequívoca de que o imóvel advinha da dação em pagamento firmada entre a família Cecílio e Orsi. E mais, assumiu
“todos os direitos e obrigações decorrentes dos Contratos supramencionados e do imóvel ora transacionado”
.

Aliás, consta que o apelado se responsabilizou a saldar a dívida de R$ 180.000,00 para o sr. Fábio Cecílio (família Cecílio), a ser pago para a transferência do domínio do imóvel objeto da lide.

Ou seja, ainda que a família Orsi tivesse ciência das cessões de direito realizadas entre a família Cecílio com Kadmo e entre este com o apelado José Furlanetti, certo é que os cessionários (Kadmo e José Furlaneti) tiveram ciência inequívoca das cláusulas do instrumento, em particular, que o imóvel somente teria o domínio transferido quando o cedente – família Cecílio, cumprisse com a sua obrigação, vale dizer, de transferir o domínio da Fazenda Serra Dourada aos Orsi, o que não ocorreu e acabou gerando o distrato.

Nesse contexto, os documentos colacionados, em particular os contratos firmados (dação, cessão e distrato), são eficazes a demonstrar que o domínio do imóvel nunca saiu da esfera patrimonial de Valdir Orsi, bem assim que os adquirentes tiveram ciência das pendências de pagamento do referido imóvel, o que se mostra de relevo a afastar a boa-fé processual e eventual posse justa.

Calha dizer, que o cessionário, ora apelado, José Furlaneti, não podia ignorar que a eficácia de sua cessão dependia do cumprimento da obrigação pela Família Cecílio, e mesmo assim assumiu o risco do negócio realizado com Kadmo.

Fato é que se operou o distrato entre a família Cecílio (cedentes) e a família Orsi, de sorte que o requerido apelado não detém o domínio/propriedade do imóvel, nem mesmo a mera expectativa em razão da celebração de contrato de cessão de direitos com terceiro, que reconheceu o descumprimento da obrigação e acordou com o distrato e devolução da posse/propriedade do imóvel.

Cabe por fim registrar, que o conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não se revela simetricamente igual ao que se discute nas ações possessórias. Nos interditos, a posse, desde que não violenta, clandestina ou precária, merece proteção, ao passo que nas ações dominiais, vinculada a direito real de sequela, revela-se injusta a posse que gera embaraço ao exercício do direito de propriedade, como o discutido nos autos.

Assim exposto, é o caso de reformar a r. sentença para julgar procedente a Ação Reivindicatória, de modo a assegurar ao autor o exercí..+++cio do direito de propriedade do imóvel.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente a Ação Reivindicatória. Invertem-se os ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023